Tribunal: TJPA
Processo: 0811533-93.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811533-93.2024.8.14.0040

APELANTE: FERNANDA S. DE SOUZA, FERNANDA SOARES DE SOUZA

APELADO: SOLFACIL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por
Fernanda S. de Souza
e
Fernanda Soares de Souza
contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que negou provimento ao apelo e manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais após intimações para comprovação de hipossuficiência e para pagamento, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em contexto de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ausência de comprovação de hipossuficiência autoriza o indeferimento da justiça gratuita e, em consequência, o cancelamento da distribuição/extinção sem resolução do mérito pelo não pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A gratuidade de justiça, prevista nos arts. 98 e 99 do CPC e vinculada ao acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV), exige demonstração mínima da incapacidade financeira quando o magistrado, motivadamente, identifica ausência de elementos suficientes para o deferimento.

4.

A parte autora, embora intimada mais de uma vez para juntar documentos, reiterou o pedido sem comprovação, permanecendo inerte quanto ao recolhimento das custas, mesmo após decisão que indeferiu o benefício e determinou o pagamento, com certificação de decurso de prazo.

5.

A condição afirmada no julgado (inclusive com referência à necessidade de standard probatório mais rigoroso em determinadas situações) impõe prova robusta da hipossuficiência quando não há hipossuficiência manifesta, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

6.

O art. 290 do CPC autoriza o cancelamento da distribuição diante da inércia no recolhimento das custas após regular intimação, e a consequência processual mantém-se legítima, sem configurar cerceamento de defesa.

7.

Alegações genéricas de violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal não afastam a ratio decidendi quando a parte foi regularmente intimada e teve oportunidade de sanar o vício (comprovar hipossuficiência ou recolher custas), incidindo consequência legal pela inércia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento fundamentado da justiça gratuita, diante da ausência de documentação mínima comprobatória após intimações, legitima a exigência de recolhimento das custas iniciais.

2.

O não recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 98, 99, 290, 485, VI, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, REsp 1.795.579/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21.03.2019, DJe 22.04.2019; STJ, EDcl no REsp 1.803.554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 26.11.2019, DJe 12.05.2020 (Edição nº 150 – Jurisprudência em Tese); TJGO, AI 0131114-53.2020.8.09.0000, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 03.08.2020; TJMG, AI 2918179-17.2022.8.13.0000, Rel. Des. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 14.03.2023; TJSC, AI 4024993-35.2019.8.24.0000, Rel. Des. André Carvalho, 6ª Câmara de Direito Civil, j. 15.10.2019; TJRJ, AI 0013494-92.2021.8.19.0000, Rel. Des. Eduardo Gusmão Alves de Brito Neto, 16ª Câmara Cível, j. 27.05.2021; TJBA, AI 8018210-16.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 21.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por FERNANDA S. DE SOUZA e FERNANDA SOARES DE SOUZA contra a Decisão Monocrática de
id
nº. 31935017, proferida nos autos da Apelação Cível nº 0811533-93.2024.8.14.0040, que negou provimento ao recurso de apelação. Logo, manteve a sentença que indeferiu a gratuidade de justiça, cancelou a distribuição e determinou a extinção do feito sem resolução do mérito, como esteio no art. 485, VI, do CPC. Observe-se a ementa da decisão impugnada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Fernanda S. de Souza e Fernanda Soares de Souza contra sentença que extinguiu Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de Green Solfacil IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito pela ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da justiça gratuita; (ii) verificar se a interposição de recurso contra o indeferimento da gratuidade suspende a obrigação de recolher as custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ dispensa o recolhimento do preparo quando o mérito do recurso discute o próprio direito à gratuidade, sob pena de inviabilizar o acesso ao Judiciário para quem justamente alega incapacidade financeira.

4. A parte autora foi intimada mais de uma vez para comprovar os requisitos da gratuidade, mas não apresentou documentação mínima, limitando-se a reiterar o pedido de forma genérica.

5. A condição de empresária individual exige demonstração robusta da hipossuficiência, nos termos da jurisprudência dominante, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

6. O art. 290 do CPC prevê o cancelamento da distribuição do feito diante da inércia quanto ao pagamento das custas, dispensando nova intimação da parte adversa.

7. A ausência de medida judicial tendente à suspensão do prazo para recolhimento das custas ou à reconsideração da decisão anterior reforça a caracterização da desídia processual.

8. O cancelamento da distribuição em razão do não pagamento das custas, após regular intimação, não configura cerceamento de defesa, tampouco afronta aos princípios da cooperação, boa-fé ou devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O não recolhimento das custas iniciais, após indeferimento fundamentado da justiça gratuita e regular intimação, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A interposição de recurso contra o indeferimento da justiça gratuita não suspende automaticamente o dever de recolher as custas, salvo se houver decisão expressa em sentido contrário.

3. A condição de empresária individual não impede a concessão da gratuidade, mas exige prova suficiente da incapacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 290, 485, VI, 1.003, §5º, 1.012, §4º, e 932, IV e V, “a”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 680.695/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 15.08.2017, DJe 25.08.2017;
STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 11.05.2021, DJe 14.05.2021;
TJPA, ApCiv 0849798-60.2024.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª TDP, j. 24.03.2025;
TJPA, ApCiv 0809715-49.2019.8.14.0051, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª TDP, j. 19.06.2023;
TJPA, ApCiv 0801798-92.2023.8.14.0065, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª TDP, j. 02.07.2024.

Em suas razões (
id
n. 32102675), a agravante pugna pela concessão da justiça gratuita, defendendo presunção de hipossuficiência e alegando dificuldades financeiras. Ademais, invoca ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa e ao devido processo legal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida, devolvida a este Colegiado, está restrita à análise da decisão monocrática de ID nº 31935017, que manteve o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

No caso concreto, a decisão agravada (
id
nº. 31935017) enfrentou, de maneira organizada e completa, o núcleo da controvérsia da apelação: a parte autora, após indeferimento da gratuidade, foi instada a comprovar hipossuficiência e a recolher custas iniciais;

não o fazendo, incidiu a consequência do art. 290 do CPC, reputando-se legítimo o cancelamento/extinção sem resolução do mérito, por inércia da parte, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Consta expressamente que a autora “foi intimada por mais de uma vez para juntar documentos” e, ainda assim, limitou-se a “petição reiterando o pedido, desacompanhada de qualquer documento comprobatório”, com referência ao id 30790077, e que houve decisão de indeferimento e determinação de recolhimento (id 30790078) e certidão de decurso de prazo (id 30790079).

Frise-se: a gratuidade de justiça, disciplinada nos arts. 98 e 99 do CPC, é mecanismo de concretização do acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV),
mas não constitui salvo-conduto para dispensar a parte de demonstrar minimamente sua situação econômica quando o juiz, motivadamente, identifica a inexistência de elementos suficientes ou quando há circunstâncias objetivas que recomendem maior rigor na aferição.

E, nesse ponto, a decisão agravada foi explícita ao afirmar que a condição de empresária individual exige demonstração “robusta” da hipossuficiência, sem que isso represente, por si, negativa apriorística do benefício, mas sim adequação do standard probatório à realidade econômico-processual, sobretudo quando não se está diante de hipossuficiência manifesta e quando inexistem documentos mínimos aptos a confirmar a alegação.

A agravante, no Agravo Interno de
id
32102675, não enfrenta, com a objetividade necessária, o fundamento central: a ausência, no momento oportuno, de juntada de documentação mínima comprobatória da hipossuficiência e a inércia quanto ao recolhimento das custas, após intimação.

Tanto na petição inicial, quanto não petição de ID nº. 30790077,
não há atendimento aos requisitos do art. 98 do CPC.

Quanto à pessoa física
Fernanda Soares de Souza
,
olvidou-se gastos com moradia, energia, lazer, bem como também não houve juntada, de
sponte propria
, dos extratos bancários ou declarações de renda.
Nestes termos, inviável a concessão da benesse.
A respeito do tema, colaciono Jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO EM GRAU RECURSAL. 1. Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A legislação infraconstitucional que regula a matéria, na parte em que exige simples declaração para o gozo da benesse, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional que, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação.
2. Não havendo demonstração da hipossuficiência financeira da requerente, o indeferimento da gratuidade da justiça é medida que se impõe.
3. A decisão agravada deve ser mantida caso o recorrente não apresente argumentos relevantes que demonstrem o desacerto dos fundamentos nela utilizados. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO” (TJ-GO - AI: 01311145320208090000, Relator: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDEFERIMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS REQUERIDOS - EXISTÊNCIA DE RECURSOS DISPONÍVEIS EM MÃOS E EM CONTA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Para a concessão do benefício da gratuidade judiciária, o postulante precisa comprovar, além do preenchimento dos pressupostos do art. 98 do CPC, que não dispõe de recursos financeiros suficientes para suportar os ônus processuais sem o prejuízo próprio e de sua família
- Tendo a parte deixado de apresentar os documentos necessários à demonstração de sua hipossuficiência econômica no prazo legal, e, o IRPF apresentado demonstra a existência de recursos disponíveis para arcar com as custas sem prejuízo do sustento, impõe-se o indeferimento da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-MG - AI: 29181791720228130000, Relator: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 14/03/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023) (grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PARTE AUTORA QUE ADUZ SER PROFISSIONAL AUTÔNOMO, SEM COMPROVAR OS RENDIMENTOS AUFERIDOS PELA ATIVIDADE DESEMPENHADA.
AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL QUE NÃO SE TRADUZ EM SITUAÇÃO DE DESEMPREGO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RECORRENTES
. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVIDÊNCIA NÃO SUFICIENTEMENTE CUMPRIDA PELOS DEMANDANTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Havendo dúvida fundada sobre a atual situação econômica do postulante à justiça gratuita, faculta-se ao magistrado a solicitação de elementos de prova em relação à hipossuficiência, cujo descumprimento implica negativa à concessão do beneplácito”. (TJ-SC - AI: 40249933520198240000 Blumenau 4024993-35.2019.8.24.0000, Relator: André Carvalho, Data de Julgamento: 15/10/2019, Sexta Câmara de Direito Civil) (grifos nossos).

Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das despesas processuais em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 1 . O art. 99, § 2º do CPC/15 reafirmou a natureza relativa da presunção de hipossuficiência da declaração firmada pela parte na forma do § 3º do mesmo art. 99, permitindo ao magistrado exigir provas concretas do alegado estado de miserabilidade, a fim de que o benefício, custeado por toda a sociedade, seja concedido a quem é realmente carecedor.
2. Agravante que não demonstrou fazer jus à gratuidade ora pleiteada, em particular porque ausentes documentos mínimos que comprovem sua condição financeira.
3. Recorrente desempregado desde 28/04/2016 que adquire o automóvel objeto da demanda em 22/02/2019 no valor de R$ 48.000,00 com entrada de R$ 17 .000,00 e pagamento de parcelas no valor de R$ 1.123,00. 4. Endividamento voluntário que não é causa bastante para a concessão da gratuidade de justiça . 5. Concessão do benefício pleiteado que depende da inequívoca demonstração da condição financeira deficitária. Carência de recursos não demonstrada. Indeferimento que se mantém . 6. Desprovimento do recurso (TJ-RJ - AI: 00134949220218190000, Relator.: Des(a). EDUARDO GUSMAO ALVES DE BRITO NETO, Data de Julgamento: 27/05/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL) (grifos nossos).

Quanto à pessoa jurídica
Fernanda S. de Souza
,
o STJ determina cabalmente
a necessidade de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
, com esteio na súmula 481 do STJ, a saber: “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” (grifos nossos).

Não houve demonstração cabal.

Juntou-se espelho do “site” da Receita Federal, onde se constata que a empresa é apontada com situação cadastral “INAPTA”.
Nesse ponto,
deve-se recordar que a situação “inapta” é uma irregularidade fiscal – assim, a empresa continua “ativa” na Receita Federal. Logo, deve-se recordar que a mera irregularidade fiscal apontada, por si só, não é suficiente para a concessão do benefício, na esteira do que já foi decidido pelos Tribunais Pátrios:

RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA.
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 481 STJ. APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO COM SITUAÇÃO INAPTA. MERA IRREGULARIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I – O deferimento do benefício da gratuidade judiciária, no caso de pessoa jurídica, pressupõe a comprovação do preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, ou seja, a demonstração inequívoca da insuficiência de recursos para pagar as custas e demais despesas processuais. Súmula 481 do STJ. II – A agravante é pessoa jurídica, a qual, por consectário, na esteira do entendimento acima delineado, tem o ônus de comprovar o enquadramento aos requisitos legais para deferimento da gratuidade judiciária. III – Conforme bem apontado na decisão vergastada, a agravante apenas trouxe aos autos (ID.16474520) cópia do comprovante de inscrição e de situação cadastral, que indica a situação como “inapta”, por omissão de declarações, e uma certidão da Junta Comercial do Estado da Bahia (JUCEB) que, ao contrário do quanto sustentado na inconformidade em apreço, apresenta a situação da recorrente como “Registro ativo/Sem status”, inexistindo, portanto, a alegada informação acerca da extinção da pessoa jurídica.
IV – A certidão de situação inapta da pessoa jurídica perante a Receita Federal apenas demonstra a irregularidade da sua situação fiscal, não sendo hábil a comprovar a alegada hipossuficiência financeira ou patrimonial. Precedentes dos Tribunais Pátrios.
V – A recorrente, nem mesmo em sede recursal, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a sua insuficiência financeira e patrimonial. Manutenção do indeferimento do benefício diante da ausência da imprescindível comprovação do estado de miserabilidade. VI – Desprovimento do recurso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018210-16.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante JOAO BATISTA RIBEIRO LEITE - ME e como agravada NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. (TJ-BA - AI: 80182101620218050000, Relator: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021) (grifos nossos).

Recorde que, até quando as empresas estão em recuperação judicial, o
STJ tem exigido a demonstração concreta da insuficiência financeira:

PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DIFICULDADES FINANCEIRAS. INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C. NÃO CONHECIMENTO. 1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
2. A Corte local asseverou: "No caso dos autos, não logrou a recorrente demonstrar a dificuldade financeira que aponte a impossibilidade de arcar com as custas processuais, insuficiente, por si só, a alegação de estar em recuperação judicial. Assim, não verificada situação excepcional a ensejar o benefício pretendido, ou o diferimento do recolhimento, a decisão recorrida é de ser mantida." (fls. 210-221, e-STJ, grifei).
3. Sendo assim, rever o entendimento consignado pela Corte local requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da Republica. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1795579 SP 2018/0039034-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Ademais, deve-se pontuar que o E. STJ rechaça a adoção de critérios exclusivamente objetivos para auferir se o pleiteante é beneficiário da justiça gratuita, devendo ser efetuada “
avaliação concreta
da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais” – que, neste caso, denota a impossibilidade de concessão da benesse.
Nesse sentido, observe-se do Item 1 do Edição nº. 150 da Jurisprudência em Tese, senão vejamos:

“Edição nº. 150. Gratuidade da Justiça – III.

1) É inadequada a utilização de
critérios exclusivamente objetivos para a concessão de benefício da gratuidade da justiça
, devendo ser efetuada
avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais
. Julgados: EDcl no REsp 1803554/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 12/05/2020; EDcl no AgRg no AREsp 668605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1368717/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; AgRg no AgRg no REsp 1402867/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 14/03/2018; AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018. (Vide Informativo de Jurisprudência N. 528)” (grifos nossos).

Enfim, correto o indeferimento da justiça gratuita, corroborado em sede de decisão monocrática.

No mais, a decisão agravada já fixou, como razão de decidir, a orientação de que a interposição do recurso não suspende automaticamente a obrigação de recolher custas, salvo decisão expressa, e ainda destacou a ausência de “medida judicial tendente à suspensão do prazo para recolhimento das custas ou à reconsideração da decisão anterior”, reforçando a desídia processual.

Em termos práticos, o que se extrai é que não houve comando judicial suspendendo o prazo, nem prova de deferimento de tutela recursal que impedisse o efeito do art. 290 do CPC.

A decisão monocrática enfrentou o mérito recursal (gratuidade/custas/extinção) e o Agravo Interno deve se concentrar na demonstração de erro nessa solução, o que não se verificou.

Por fim, quanto às alegações de cerceamento e ofensa ao devido processo legal, é preciso retomar a premissa assentada na decisão agravada: a parte autora foi intimada e teve oportunidade de sanar o vício, isto é, ou comprovar a hipossuficiência (com elementos mínimos e idôneos) ou recolher as custas no prazo. Não o fazendo, incide consequência legal expressa, prevista no art. 290 do CPC.

Nesse cenário, não se identifica violação ao contraditório ou ampla defesa, mas, ao contrário, aplicação de regra processual que materializa a cooperação e a boa-fé, porque o sistema não pode eternizar fases iniciais do processo quando a parte, intimada, permanece inerte.

A invocação de princípios constitucionais, desacompanhada da demonstração de irregularidade concreta e de efetivo prejuízo, não é suficiente para desconstituir a
ratio decidendi
. E é justamente por isso que o Agravo Interno não se revela apto a modificar o resultado já alcançado na decisão monocrática.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, integralmente, a decisão monocrática de ID nº
. 31935017
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/03/2026